Tribunal: STJ
Processo: 0811593-74.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242181 - PE(2025/0314899-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO -
PE030762
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES.
ART. 1022
VALOR EXCESSIVO. REAJUSTE DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. I
NEXISTÊNCIA DE OFENSA À PRECLUSÃO OU À COISA JULGADA. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II
revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive quanto às parcelas
– A
vencidas, é cabível quando tal valor se mostrar exorbitante, levando em conta o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
III
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 178ca5e1-0218-4ed3-bb4a-4e81324d1ab0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242181 - PE(2025/0314899-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO -
PE030762
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES.
ART. 1022
VALOR EXCESSIVO. REAJUSTE DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. I
NEXISTÊNCIA DE OFENSA À PRECLUSÃO OU À COISA JULGADA. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II
revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive quanto às parcelas
– A
vencidas, é cabível quando tal valor se mostrar exorbitante, levando em conta o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
III
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV
Agravo Interno não provido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por AGRIMAR LEITE DE LIMA contra
a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso especial foi
conhecido em parte e não provido.
Inicialmente, reitera a Agravante a existência de omissão no acórdão
recorrido, porquanto a decisão agravada reiterou o "posicionamento equivocado
adotado pelo tribunal a quo" (fl. 1693e), pois "não há como a penalidade 'se tornar'
desproporcional"; a "desproporcionalidade é observada no momento da fixação da
penalidade, então ela já nasce proporcional ou desproporcional" (fl. 1694e).
Em relação à ofensa ao art. 537 do CPC, a Agravante reitera que, conforme
o acórdão vergastado, "apenas após vários meses é que a multa teria se tornado
desproporcional em relação à obrigação principal" (fl. 1696e), não sendo, contudo,
"razoável a redução do valor global da multa cominatória, quando este, na realidade,
Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

decorreu exclusivamente da insistência da Agravada em descumprir decisões judiciais"
(fl. 1697e). Ressalta que a Corte Especial deste STJ decidiu no sentido de que "a
modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda não sendo
admissível a alteração da multa vencida, como ilegalmente ocorreu no presente caso"
(fl. 1706e).
Defende também, nesse sentido, que "não é possível a redução do valor
fixado, uma vez que este não se mostrava desproporcional no momento do seu
arbitramento, não acarretou enriquecimento ilícito e decorreu, exclusivamente, da total
recalcitrância da Recorrida" (fl. 1702e).
Sustenta, por fim, que deve ser conhecido o dissídio jurisprudencial
ventilado no Recurso Especial, que não restou analisado na decisão monocrática (fl.
1707e).
Sem impugnação (certidão de fl. 1716e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca do valor de astreintes em execução fiscal.
Consoante anotado, a Recorrente reitera a existência de omissão no
acórdão recorrido, não suprida no julgamento dos embargos de declaração, porquanto
a decisão agravada reiterou o "posicionamento equivocado adotado pelo tribunal a
quo" (fl. 1693e), pois "não há como a penalidade 'se tornar' desproporcional"; a
"desproporcionalidade é observada no momento da fixação da penalidade, então ela já
nasce proporcional ou desproporcional" (fl. 1694e).
A
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
omissão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a
REsp 1.104.181/PR,
Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
REsp 1.334.203/PR,
24.06.2016).
Isso posto, a Recorrente alega a existência de nulidades no julgado
impugnado, porquanto não houve manifestação acerca de modo específico, os
Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

argumentos sobre a impossibilidade de reduzir
tomando por base o
astreintes
montante global acumulado e a necessidade de aferição da proporcionalidade no
momento do arbitramento, configurando omissão e deficiência de fundamentação.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem
solucionou adequadamente a controvérsia concluindo que o caso concreto versa
acerca de execução fiscal em que fora determinada a retificação do valor da CDA para
R$ 24.353,24 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro
centavos). O valor que se executa a título de astreintes, em função do atraso no
cumprimento da determinação de retificação da CDA era correspondente a R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais). Na decisão agravada, houve a redução da multa
(fls.
):
cominada para a quantia diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
236/238e

No que atine à matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento,
inclusive firmado em sede de recurso repetitivo (
rel.
Resp 1.333.988/SP,
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.4.2014), de que a decisão que
arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser
modificada requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o
valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Assim, nada impede revisitar o
tema no momento de sua efetiva cobrança, é dizer, de sua liquidação, de
modo a evitar um ganho desproporcional em relação ao próprio bem da
vida perseguido em juízo.
[...]
O caso concreto versa execução fiscal em que fora determinada a
retificação do valor da CDA para R$ 24.353,24 (vinte e quatro mil, trezentos
e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). O valor que se executa a
título de astreintes, em função do atraso no cumprimento da determinação
de retificação da CDA era correspondente a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil
reais). Na decisão agravada, houve a redução da multa cominada para a
quantia diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
[...]
Ainda que se argumente que houve descumprimento da decisão judicial por
período considerável (vários meses), a penalidade imposta tornou-se
desproporcional em relação à obrigação principal, daí porque é possível,
levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
como instrumento delimitador das astreintes, reduzir o valor da multa nos
moldes em que decidira o Juízo de primeiro grau. Sob essa ótica, a decisão
agravada não merece reproche.

Assim, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Acerca do
do CPC, a Recorrente alega que a redução do valor
art. 537
global das astreintes violaria tal dispositivo, porquanto a compatibilidade e suficiência
da multa devem ser aferidas no momento da sua fixação, e o montante elevado
decorreu exclusivamente da recalcitrância no cumprimento de ordem judicial; com
Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

apoio em precedentes desta Corte, entende que a análise da desproporcionalidade
não se faz pelo total acumulado, mas pelo valor diário fixado à época do arbitramento
(fls.
).
1571/1574e
A matéria já foi examinada por esta 1a Turma, quando do julgamento
do AgInt no
de relatoria do Sr. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.225.110/PA,
j. 12.11.2024, DJEN de 11/.2.2024.
Naquela oportunidade, restou decidido que a revisão do valor das astreintes
a qualquer tempo, inclusive quanto às parcelas vencidas, mesmo diante do disposto no
§ 1o, daquele diploma legal, quando o valor se mostrar exorbitante, levando
art. 537,
em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Anoto que não passa despercebido o entendimento da Corte Especial de que
não mais se admite
uma vez analisada o valor da multa, inclusive em âmbito recursal,
a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica,
sendo possível a incidência da preclusão consumativa
, no que tange ao
pro judicato
acumulado da multa vencida, a fim de evitar a eternização da discussão
quantum
sobre o tema.
Isso posto, o julgado da 1o Turma em tela está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA FLORÍSTICA.
MULTA
COMINATÓRIA
(ASTREINTE).
REVISÃO
DO
VALOR
ACUMULADO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE
COISA JULGADA. AUSÊNCIA. EXORBITÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP
(Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
,
11/4/2014)
submetido ao rito de recurso repetitivos (Tema 706 do STJ), firmou o
entendimento, sob a égide do
de que a multa cominatória
CPC/1973,
(astreinte) não preclui, tampouco faz coisa julgada, de modo que pode ser
revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando alterada a situação
que a motivou.
2. Já na vigência do
a Corte Especial, por ocasião do
CPC/2015,
julgamento do
decidiu pela possibilidade de revisão
EAREsp 650.536/RJ,
do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive quanto às parcelas
vencidas, mesmo diante do disposto no
§ 1o, daquele diploma
art. 537,
legal, quando o valor se mostrar exorbitante, levando em conta o princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Por sua vez, no julgamento do
(DJe de
EAREsp n. 1.766.665/RS
, a Corte Especial se debruçou novamente sobre o tema, para
6/6/2024)
reconhecer que, uma vez analisada o valor da multa, inclusive em âmbito
recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de
violação do princípio da segurança jurídica, sendo possível a incidência da
preclusão consumativa pro judicato, no que tange ao quantum acumulado
da multa vencida, a fim de evitar a eternização da discussão sobre o tema.
4. Hipótese em que as circunstâncias do presente caso autorizam a revisão
do montante acumulado da multa cominatória imposta ao INCRA, sem que
haja ofensa aos institutos da preclusão
da coisa julgada, tampouco à
e/ou orientação firmada pela Corte especial no julgamento do
supramencionado, sendo certo, ainda, que a
EAREsp n. 1.766.665/RS
pretensão recursal não esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ.
5. Ainda que o valor da multa diária em si já tenha sido redimensionado na
origem, por provocação do INCRA, não há vedação legal ao reexame do
montante atual, que supera treze milhões de reais, equivalente a cerca de
Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

25% do valor da indenização total, pois não precluiu a discussão quanto ao
valor acumulado da multa vencida, que atingiu patamar desproporcional à
finalidade da obrigação judicial imposta, ocasionando enriquecimento ilícito
do particular.
6. Não se comprovou, ademais, uma total recalcitrância do devedor, que
cumpriu parcialmente a decisão proferida na ação de conhecimento
(desapropriação), consistente na indenização da terra nua e das
benfeitorias existentes no imóvel, discutindo-se, nos presentes autos, o
atraso no lançamento dos títulos para o pagamento da cobertura florística,
cujo direito foi reconhecido posteriormente por decisão desta Corte de
Justiça.
7. No caso, a obrigação de fazer imposta nos presentes autos (emissão de
títulos da dívida agrária), proveniente de decisão proferida em ação de
desapropriação, aproxima-se da obrigação de pagar (o valor da indenização
correspondente aos TDAs), pelo que difere, em essência, daquela
obrigação tratada nos autos do
(dar baixa em
EAREsp n. 1.766.665/RS
gravame), sendo esta última obrigação de fazer "típica".
8. Hipótese em que deve ser considerada a peculiaridade do caso, já que,
durante todo o período de atraso nos lançamentos dos títulos da dívida
agrária (TDAs), a parte expropriada foi remunerada com juros
compensatórios e, apesar deste último consectário ostentar natureza
jurídica não confundível com a multa cominatória, não se pode negar que o
descumprimento da ordem judicial já foi compensado pela primeira rubrica.
9. É certo, ainda, que a autarquia federal vem adotando conduta positiva
nos autos de cumprimento de sentença, a fim de que seja reduzida a multa
cominatória acumulada, o que se extrai da simples leitura do acórdão
impugnado, sem que haja a necessidade de incursionar no conjunto fático-
probatório, de modo que não se pode dizer que o devedor permaneceu
inerte no caso em apreço.
10. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.225.110/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2024,
11/12/2024.

O presente caso se amolda ao precedente citado, quando se possibilitou
ajustar o valor da astreinte, sem que configurasse ofensa à preclusão ou à coisa
julgada ou à orientação consolidada neste Superior Tribunal, porquanto não analisado
anteriormente o valor da multa, que se revelou desproporcional, superando o montante
do débito executado – valor da CDA retificado para R$ 24.353,24 (vinte e quatro mil,
trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) e valor que se executa a
título de astreintes, em função do atraso no cumprimento da determinação de
retificação da CDA, que era correspondente a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) -,
além de não ter sido comprovada a total recalcitrância do fisco, pois a CDA foi
retificada.
Em relação à interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, a indicação do dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente
entre os julgados confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles,
demonstrando que partiram de situações semelhantes, interpretaram o mesmo
dispositivo legal e deram aos casos analisados soluções distintas, são requisitos para o
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

Consoante anotado, os precedentes colacionados pelo Recorrente não se
aderem estritamente ao caso dos autos, e sim ao precedente desta 1a Turma, no qual
se embasa o presente decisum.
Nesse cenário, de rigor reconhecer que o acórdão recorrido está alinhado
com a orientação consolidada nesta Corte, não comportando reforma a decisão
agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55266019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:59
Código de Controle do Documento: ce64ca6f-b193-4539-ade5-4532e9271e40

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.242.181 / PE
Número Registro: 2025/0314899-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067678720124058300 08115937420244050000 67678720124058300 8115937420244050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO - PE030762
RECORRIDO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGRIMAR LEITE DE LIMA
ADVOGADO : LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO - PE030762
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56083526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:15
Código de Controle do Documento: de758a69-9b99-40c3-b863-be52910aea5d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:15
Código de Controle do Documento: de758a69-9b99-40c3-b863-be52910aea5d